Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602702-84.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
23/04/2020
Número: 0602702-84.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por FRANCISCO LUIS DOS
SANTOS, CPF: 815.836.999-53, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Verde - PV.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 FRANCISCO LUIS DOS SANTOS DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
FRANCISCO LUIS DOS SANTOS (REQUERENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
76337
66
22/04/2020 17:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.014
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602702-84.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 FRANCISCO LUIS DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: FRANCISCO LUIS DOS SANTOS
- OAB/PR92625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR59589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR66181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E
A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Conquanto o prestador tenha apresentado extrato bancário parcial da
conta destinada à movimentação de recursos do Fundo Partidário, tal
irregularidade pode ser suprida por meio do extrato bancário disponibilizado
no SPCE pela instituição bancária.
2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 82, §§ 1º e
2º, da Resolução TSE nº. 23.553.
3. Contas aprovadas com ressalvas, determinando ao prestador a devolução
de valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 82, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 20/04/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR:
Num. 7633766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 22/04/2020 17:37:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042216321713800000007214842
Número do documento: 20042216321713800000007214842

RELATÓRIO

Trata-se de processo de prestação de contas de FRANCISCO LUIS DOS
SANTOS, candidato ao cargo de Deputado Federal, relativo às eleições de 2018.
Publicado edital, não houve impugnação.
Em petição (id. 1859116), o candidato requereu a expedição de certidão
circunstanciada de modo a esclarecer a não quitação com a Justiça Eleitoral quando da
tentativa de obtenção da referida certidão perante a 144ª ZE de Fazenda Rio
Grande/PR, o que foi deferido pelo despacho de id. 1900566.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de expedição de diligências apontando uma série de incongruências e
irregularidades, inclusive a necessidade de apresentação de prestação de contas final
retificadora (id. 2470816).
Devidamente intimado, o candidato apresentou manifestação e documentos
de id. 2608516 e seguintes, e prestação de contas retificadora de id. 2648816 e
2648866.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo opinando pela
aprovação das contas com ressalvas (id. 4955466).
Devidamente intimado, o candidato, a fim de sanar as irregularidades,
apresentou manifestação de id. 5030566 requerendo, em síntese, a aprovação de suas
contas.
Por sua vez, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer
opinando pela desaprovação das contas do candidato, bem como pelo recolhimento
dos recursos do FEFC que não tiveram a sua utilização comprovada (id. 5165066).
Enquanto os autos estavam aguardando julgamento, sobreveio petição de
id. 5454916 requerendo a juntada de novos documentos.
Remetidos os autos ao setor técnico, em última análise, o órgão emitiu
parecer técnico pela aprovação da contas com ressalvas (id.6968116).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 7633766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 22/04/2020 17:37:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042216321713800000007214842
Número do documento: 20042216321713800000007214842

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas finais se deu de forma
intempestiva e houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do
setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas
com ressalvas.
O candidato obteve 14.198 votos e a movimentação financeira da
campanha atingiu R$ 130.013,62 a título de receitas, sendo R$ 20.000,00
correspondente a doações financeiras de recursos do FEFC, R$ 108.013,62 de
doações financeiras a título de “outros recursos” (Id nº 2648866).
Ao final das análises feitas, o setor técnico indicou que algumas
insubsistências foram esclarecidas, dentre elas a apresentação de documentos de
propriedade de imóvel cedido para uso em campanha, e apontou como remanescentes
as seguintes irregularidades: 1) entrega intempestiva da prestação de contas final; 2)
descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de campanha; 3)
ausência de assinatura do prestador e do profissional de contabilidade no extrato da
prestação de contas; 4) apresentação parcial dos extratos bancários; 5) recursos
arrecadados mediante financiamento coletivo provenientes de instituição arrecadadora
não previamente cadastrada na Justiça Eleitoral; 6) inconsistências em despesas pagas
com recursos oriundos do FEFC; 7) depósito realizado na conta destinada à
movimentação de recursos do Fundo Partidário posteriormente transferido para a conta
de “outros recursos”; 8) realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial mas não informados à época; e 9) depósito de
R$ 10.000,00, realizado na conta destinada à movimentação de recursos do FP,
posteriormente estornados e transferido para a conta de Outros Recursos.
Sobre a entrega intempestiva da prestação de contas final, o
descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de campanha, a
ausência de assinatura do prestador e do profissional de contabilidade no extrato da
prestação de contas e o recebimento de doações e realização de gastos eleitorais em
data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época, esta e. Corte já possui entendimento consolidado que essas falhas
não ensejam, por si só, na desaprovação das contas dos candidatos.
Entretanto, idêntica conclusão não se aplica necessariamente às demais
inconsistências, que pedem uma análise mais criteriosa. Senão vejamos.
a) Da ausência de apresentação de extrato bancário consolidado da
conta destinada à movimentação de recursos do Fundo Partidário e da
verificação de realização de depósitos na referida conta, embora depois
estornados:
Num. 7633766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 22/04/2020 17:37:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042216321713800000007214842
Número do documento: 20042216321713800000007214842

Conforme indicado no parecer técnico conclusivo, não foi apresentado os
extrato bancário consolidado referentes à conta bancária destinada à movimentação do
“Fundo Partidário”, contrariando o disposto no art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
De outra sorte, foi apontado que tal ausência não impediu a análise da
prestação de contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça Eleitoral o
extrato eletrônico integral, encaminhado pela instituição financeira, descrevendo a
movimentação de recursos.
Com efeito, o artigo 56, II, a, da Resolução TSE nº. 23.353, estabelece o
seguinte:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
(...)
II– pelos seguintes documentos, na forma prevista no §1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e
daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada
a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira.

Embora o prestador tenha apresentado de forma parcial o extrato bancário
das contas, o extrato eletrônico encaminhado pela instituição financeira comprova a
movimentação financeira no período de campanha, permitindo a fiscalização da Justiça
Eleitoral.
Os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta de
apresentação voluntária dos extratos bancários completos pelo prestador, quando são
disponibilizados os extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras,
consoante se infere dos precedentes abaixo:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL -
CUMPRIMENTO À LEI 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE 23.553 - PARECERES DO
SETOR TÉCNICO E DA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL FAVORÁVEIS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS
(...) 4. A irregularidade referente à falta de apresentação de extrato bancário com
saldo inicial zerado (extrato parcial) pode ser superada se for possível a
fiscalização total da movimentação financeira da campanha por meio dos extratos
bancários constantes no sistema SPCE, enviados pelas Instituições Financeiras.
Precedente desta Corte.
Num. 7633766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 22/04/2020 17:37:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042216321713800000007214842
Número do documento: 20042216321713800000007214842

5. Aprovam-se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a
documentação apresentada está em conformidade com a lei, verificando-se tão somente
falhas de natureza formal que não comprometem a sua regularidade.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0603043-13.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54526
de 13/12/2018, Relator(a) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 14/12/2018)

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REGULAR
INTIMAÇÃO ACERCA DO PARECER CONCLUSIVO. EXTRATOS DE CONTA
BANCÁRIA APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE
SANADA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE SEM COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO.
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. SERVIÇO AVULSO. POSSIBILIDADE. GASTO
NÃO DECLARADO. TOTAL DAS IRREGULARIDADES COM PERCENTUAL ÍNFIMO.
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...) 2. Ausência de apresentação dos extratos da conta bancária em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha eleitoral, em
desconformidade com o art. 48, inciso II, a, da Resolução TSE n° 23.463/2015. Falha
sanada pelas informações contidas no extrato bancário disponibilizado pela
Instituição Financeira, possibilitando à unidade técnica conferir a movimentação da
conta bancária durante o período da campanha.
(...) 6. Recurso provido para aprovar as contas com ressalvas.
(TRE/PE Recurso Eleitoral n 5034, ACÓRDÃO de 19/07/2018, Relator(a) CLICÉRIO
BEZERRA E SILVA, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 141, Data
24/07/2018, Página 17)

ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. CARGO DE DEPUTADO
DISTRITAL. EXTRATO BANCÁRIO. VALIDADE. DÍVIDA DE CAMPANHA. R$ 24,74.
INEXPRESSIVIDADE. FALTA DE PREJUÍZO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. Em razão da apresentação dos extratos da conta corrente pela instituição bancária
tornou-se possível a aferição da movimentação financeira, portanto, devem os
documentos apresentados ser considerados válidos;
(...) 3. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/DF PRESTAÇÃO DE CONTAS n 297773, ACÓRDÃO n 7362 de 25/09/2017,
Relator(a) ANTÔNIO SOUZA PRUDENTE, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico
do TRE-DF, Tomo 179, Data 27/09/2017, Página 06)

Neste contexto, aponta o item 8.1 do parecer técnico de id. 4955466 a
informação de que não houve repasse de recursos do Fundo Partidário ao prestador,
embora pelo extrato eletrônico encaminhado pela instituição financeira tenha
possibilitado a verificação de movimentação financeira na conta corrente nº 322318,
Num. 7633766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 22/04/2020 17:37:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042216321713800000007214842
Número do documento: 20042216321713800000007214842

registrando “depósitos no valor de R$ 10.000 em 11/09/18 e 12/09/18, que foram
estornados,
. Os valores
não houve a ocorrência de outras movimentações financeiras
referem-se a Outros Recursos”, conforme demonstrado a seguir:
No que tange a verificação de realização de depósito na referida conta
bancária, o candidato não se manifestou.
Em que pese ausente de justificativa, referidos valores foram estornados à
conta destinada a movimentação de “outros recursos”, sendo inclusive confirmado pelo
Setor Técnico a ausência de recebimento de recursos do Fundo Partidário pelo
candidato, restando justificada a irregularidade anotada.
Desta forma, entendo que a ausência na apresentação do extrato bancário
da conta bancária para movimentação do Fundo Partidário não comprometeu o exame
da prestação de contas, na medida em que suprida pelo extrato bancário
disponibilizado pela instituição financeira no SPCE, o qual possibilitou a verificação da
movimentação de recursos financeiros na campanha, inclusive o depósito equivocado
na referida conta bancária.

b) Arrecadação de recursos mediante financiamento coletivo que não
são provenientes de instituição arrecadadora previamente cadastrada na Justiça
Eleitoral, em desacordo com o disposto no artigo 23, I, da Resolução TSE 23.553:
Aponta o parecer técnico o recebimento de recursos arrecadados por
intermédio de financiamento coletivo, no valor total de R$ 450,00, pela instituição
arrecadadora “DOE JÁ”, a qual não foi previamente cadastrada na Justiça Eleitoral,
conforme se vê a seguir:
Num. 7633766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 22/04/2020 17:37:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042216321713800000007214842
Número do documento: 20042216321713800000007214842

O candidato, acerca da presente inconsistência, afirma que os recursos
arrecadados mediante financiamento coletivo se encontram devidamente identificados,
“sendo que perfazem o montante de 0,35% do montante da prestação de contas”.
No que tange ao financiamento coletivo, o artigo 23, I, da Resolução TSE
nº. 23.553 dispõe que:

Art. 23. O financiamento coletivo, se adotado, deverá atender aos seguintes requisitos:
I - cadastro prévio na Justiça Eleitoral pela instituição arrecadadora, observado o
atendimento, nos termos da lei e da regulamentação expedida pelo Banco Central do
Brasil, dos critérios para operar arranjos de pagamento;
II - identificação obrigatória, com o nome completo e o número de inscrição no cadastro
de pessoas físicas (CPF) de cada um dos doadores, o valor das quantias doadas
individualmente, forma de pagamento e as datas das respectivas doações;
(...)
§ 1º O cadastramento prévio a que se refere o inciso I deste artigo ocorrerá mediante:
I - preenchimento de formulário eletrônico disponível na página do Tribunal Superior
Eleitoral na internet;
II - encaminhamento eletrônico dos seguintes documentos comprobatórios:
a) requerimento assinado pelo administrador responsável pelas atividades da instituição
arrecadadora;
b) cópia dos atos constitutivos em sua versão vigente e atualizada, revestidos das
formalidades legais, que devem conter previsão para o exercício da atividade e certidão
de pessoa jurídica emitida pela Receita Federal do Brasil;
c) declaração emitida pelo administrador responsável que ateste a adequação dos
sistemas utilizados pela instituição arrecadadora e passíveis de verificação para efetuar a
identificação do doador, a divulgação dos valores arrecadados e o atendimento a
reclamações dos doadores;
III - documentos de identificação de sócios e administradores, incluindo identidade, CPF e
comprovante de residência no caso dos administradores;
IV - declarações individuais firmadas pelos sócios e administradores da plataforma
atestando que não estão inabilitados ou suspensos para o exercício de cargo em
instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM e pelo
Banco Central do Brasil.
Num. 7633766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 22/04/2020 17:37:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042216321713800000007214842
Número do documento: 20042216321713800000007214842

Assim, nos casos de financiamento coletivo, deve haver o prévio e
adequado cadastro da empresa arrecadadora junto à Justiça Eleitoral, a fim de atender
a referida regulamentação expedida pelo Banco Central do Brasil, em que, a ausência
de qualquer um dos documentos pode ensejar o descredenciamento da entidade de
financiamento coletivo, impossibilitando sua atuação em campanha.
Neste contexto, resta devidamente comprovada infração ao disposto no
artigo 23, I, da Resolução TSE nº. 23.553.
De outra sorte, tem-se que o recebimento, por si só, não acarreta
necessariamente na desaprovação das contas, em especial, quando ausente elemento
que evidencie a existência de má-fé.
No caso em apreço, foi possível identificar as referidas doações, com os
números de CPF e nomes dos doadores, permitindo a fiscalização do recebimento dos
recursos por parte da Justiça Eleitoral, devendo ser destacado que o próprio o setor
técnico deste Tribunal opinou pela aprovação das contas com ressalvas, razão pela
qual não há se falar em prejuízo à análise.
Desta forma, o vício em análise permite apenas a aposição de ressalva.

d) Das inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC:
Constou no parecer pós conclusivo que remanesce irregularidade no
pagamento de despesas com recursos do FEFC, no valor total de R$ 3.230,00,
equivalente a 2,48% do total das despesas contratadas. Note-se:
Nesse ponto, friso que o artigo 63 da Resolução TSE nº. 23.553 estabelece
a necessidade dos candidatos apresentarem comprovarem os pagamento referentes a
despesas de campanha, senão vejamos:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
Num. 7633766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 22/04/2020 17:37:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042216321713800000007214842
Número do documento: 20042216321713800000007214842

§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável,
a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e
do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do
prestador de serviços.

Nesse contexto, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) possui aplicações específicas e requerem
rigoroso controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas,
devem ser minuciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 56, I, c,
e art. 63, todos da Res. TSE nº 25.553/2017).
Quanto à presente irregularidade, o candidato apresentou manifestação (id.
5454916) e juntou novos documentos.
Sobre a despesa junto a “Jhennefer Lorrainny Santos”, da análise do
extrato eletrônico da conta bancária nº 32232-6, pra movimentação do “FEFC”, foi
possível verificar a existência do pagamento do cheque nº 850040, no valor de R$
400,00, porém sem a contraparte no extrato, conforme demonstrado a seguir:
Quanto à despesa junto a “Hay Locadora de Veículos”, há o registro da
despesa no SPCE, com a descrição de “locação de veículo – carro placa AZX4824”,
bem como a correspondente “transferência bancária” realizada na conta bancária nº
32232-6, conforme se vê a seguir:
Num. 7633766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 22/04/2020 17:37:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042216321713800000007214842
Número do documento: 20042216321713800000007214842

No caso em apreço, o parecer pós conclusivo (id. 6968116) aponta que o
candidato apresentou para a despesa com JHENNEFER “recibo simples no valor de
R$400,00 (id. 5454966), sem apresentação de contrato de trabalho”, bem como que
“foram apresentados dois recibos em nome de HAY LOCADORA DE VEÍCULOS,
conforme (id. 5455016) e (id 5455066) que totalizam o valor de R$ 2.830,00 lançado na
despesa”.
Da análise da documentação, restou satisfatoriamente comprovada a
despesa junto à Hay Locadora de Veículo, conforme recibos de id. 5455016 e 5455066,
bem como a existência de identificação da contraparte no extrato eletrônico.
Porém o recibo anexado ao id. 5454966 não traz descrição precisa da
prestação de serviço, nem a informação do endereço da prestadora de serviço
restando, em última análise, ausente de comprovação da realização da despesa junto a
Jhennefer, no valor de R$ 400,00, sendo imperiosa a devolução dessa quantia, nos
termos do artigo 82 da Resolução TSE nº. 23.553, de seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Num. 7633766 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 22/04/2020 17:37:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042216321713800000007214842
Número do documento: 20042216321713800000007214842

No particular, embora constatada a irregularidade quanto à ausência de
comprovação do pagamento da despesa com recursos do FEFC, que correspondem a
0,3% do total de recursos aplicados na campanha, verifico que esta falha não
prejudicou a apreciação das contas, conforme consignou o órgão técnico, atraindo tão
somente a necessidade de aposição de ressalvas, determinando ao prestador a
devolução da quantia utilizada com recurso do FEFC sem a devida comprovação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho o parecer técnico e voto no sentido de se aprovar
com ressalva as contas relativas às eleições de 2018 apresentadas por FRANCISCO
LUIS DOS SANTOS, determinando ao prestador que devolva ao Tesouro Nacional a
quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do artigo 82, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602702-84.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: FRANCISCO LUIS DOS SANTOS -
Advogados do(a) REQUERENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625, MIGUELANGELO DOS
SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR66181.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Num. 7633766 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 22/04/2020 17:37:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042216321713800000007214842
Número do documento: 20042216321713800000007214842

Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 20.04.2020.
Num. 7633766 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 22/04/2020 17:37:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042216321713800000007214842
Número do documento: 20042216321713800000007214842